Tribunal: TCU
Processo: 018.090/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9034/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro os atos de Daiane Binda da Silva e Junielson Nascimento Soares; e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 018.090/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Peres Morais (XXX.444.352-XX); Aline da Silva Alcantara (XXX.506.782-XX); Anice Coelho Barbosa (XXX.947.792-XX); Daiane Binda da Silva (XXX.651.602-XX); Iriane Costa Delima (XXX.598.862-XX); Jander Luiz da Silva Soares (XXX.552.422-XX); Joao Rodrigues de Menezes Neto (XXX.052.322-XX); Junielson Nascimento Soares (XXX.208.902-XX); Thalia Frazao Inhuma (XXX.189.512-XX); Vanda do Nascimento Lopes (XXX.242.352-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.